Tribunal: TJMT
Processo: 1002671-30.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002671-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIA DA ROSA ANDRADE - CPF: 833.836.037-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIELA MOLINA BARCELLOS - CPF: 689.466.001-87 (ADVOGADO), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVANTE), GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - CPF: 879.883.301-44 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), DAIGO DA ROSA ANDRADE - CPF: 729.935.101-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE – NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO – NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES INJETÁVEIS QUE FAZEM PARTE DO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO
–
URGÊNCIA EVIDENCIADA – DEVER DE PRESTAR TRATAMENTO – LIMINAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Por cuidar o tratamento de doença gravíssima, cuja interrupção ocasiona risco à vida, a liminar deferida em primeiro grau deve ser mantida, diante da urgência detectada.

“[...]O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não lhe sendo permitido, todavia, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade prevista na cobertura. 3. Consolidou a jurisprudência do STJ o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura para o tratamento prescrito pelo médico para o restabelecimento do usuário de plano de saúde por ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS, em razão de ser ele meramente exemplificativo. [...] ”
(STJ, AgInt no REsp 1682692/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002671-30.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

AGRAVADO: DAIGO DA ROSA ANDRADE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002562-87.2022.8.11.0041, proposta por
DAIGO DA ROSA ANDRADE
, que deferiu tutela antecipada para determinar que a agravante forneça tratamento médico-hospitalar com fornecimento de medicação injetável
para o tratamento de câncer do encéfalo
.

A agravante alega, em síntese, que a liminar deve ser revogada, a fim de se excluir o fornecimento das medicações injetáveis, uma vez que esses itens não seriam de responsabilidade do plano de saúde.

Sustenta que por se tratar de medicação de caráter experimental, pois não é reconhecido pela ANVISA, assim não há obrigatoriedade do custeio.

Reforça que não consta da
“
Indicação Clínica o uso dos medicamentos para o tratamento de neoplasia maligna do encéfalo.”

Argumenta que não há probabilidade do direito hábil a concessão da liminar, por isso deve ser concedido o efeito suspensivo à decisão.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento do recurso, para que a liminar deferida em primeira instância seja revogada.

A liminar não foi concedida nesta instância recursal.

Em contrarrazões o agravado se manifesta pelo desprovimento do recurso.

É relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002562-87.2022.8.11.0041, proposta por
DAIGO DA ROSA ANDRADE
, que deferiu tutela antecipada para determinar que a agravante forneça tratamento médico-hospitalar com fornecimento de medicação injetável para o tratamento de câncer do encéfalo.

Pois bem. O tema é delicado e controverso, porquanto se refere a tratamento de saúde, cuja a vulnerabilidade dos consumidores é patente, visto que ao ingressarem com medida judicial estão acometidos por doenças e sintomas que por vezes são graves ou de risco, de modo que qualquer decisão emitida pelo judiciário causa impacto na vida desses usuários. A se considerar tais circunstâncias que são peculiares, as decisões por vezes possuem cunho humanitário, visando resguardar o bem-estar ou amenizar tais situações.

Nesse contexto, apesar de o Superior Tribunal de Justiça ter emitido julgado no qual reconheceu a taxatividade do rol de procedimentos, que devem ser disponibilizados pelo plano de saúde, regulamentado pela ANS, percebe-se que a Colenda Corte Superior possui outras decisões em sentido contrário, ou seja, mantendo a ampliação desse rol.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE FÁRMACOS. DEVER DO ESTADO. NECESSIDADE DE FORNECER OS MEDICAMENTOS SOLICITADOS QUANDO ATESTADA A IMPRESCINDIBILIDADE NA SUA UTILIZAÇÃO, A INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE E A EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA DO FÁRMACO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA DESPROVIDO. [...]

3. Comprovado o acometimento do indivíduo, ou de um grupo, por determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde.

4. No caso dos autos, infere-se dos documentos que instruem a inicial que a menor é portadora da patologia denominada encefalopatia crônica não evolutiva (CID 10: G80.0), motivo pelo qual necessita ser submetida ao tratamento denominado EQUOTERAPIA
.

5. A negativa de fornecimento de um medicamento ou tratamento imprescindível à criança, cuja ausência possa gerar risco à vida ou grave risco à saúde, é ato que, por si só, viola a Constituição Federal, pois vida e saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano. 6[...]”.
(STJ, AgInt no RMS 38.520/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE AUTOGESTÃO. CDC. NÃO APLICAÇÃO. CONTRATO. LIMITAÇÃO DE COBERTURA DE DOENÇAS. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTOS PARA O TRATAMENTO. ILEGITIMIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE.

1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não incidem nos contratos celebrados pelas operadoras de plano de saúde na modalidade de autogestão ou fechadas. Precedentes da Segunda Seção.

2.
O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não lhe sendo permitido, todavia, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade prevista na cobertura.

3. Consolidou a jurisprudência do STJ o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura para o tratamento prescrito pelo médico para o restabelecimento do usuário de plano de saúde por
ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS, em razão de ser ele meramente exemplificativo
.

4. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral, notadamente quando fundada em razoável interpretação contratual. Precedentes. 5. Agravo interno e recurso especial parcialmente providos. ”
(STJ, AgInt no REsp 1682692/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 2
. DOENÇA COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE. LISTA DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO.
COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na espécie, constata-se que o Tribunal de origem examinou, de modo fundamentado, as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. Verifica-se que o acórdão recorrido guarda consonância com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, no sentido de que "a lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia" (REsp 1.731.762/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no AREsp 1514104/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 21/11/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. ESPECIAL INTERPOSTO PELA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. RECURSO PROVIDO. [...]

3. Além disso, "
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de determinado procedimento médico no rol da ANS não afasta o dever de cobertura por parte do plano de saúde, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato
" [...]”
(AgInt no AREsp 1527104/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

Dessa maneira, reputa-se abusiva a conduta da agravante que exclui o cust
eio do tratamento, razão pela qual as teses apresentadas não merecem prosperar à vista do dever que lhe recai de possibilitar o tratamento indicado pelo profissional da saúde, especialmente no caso dos autos em que se trata doença gravissima de neoplasia maligna do encéfalo, cuja indicação das medicações injetáveis fazem parte do procedimento indicado pelo especialista.

Portanto a sua negativa caracteriza ato ilícito passível de reparação, uma vez que não se trata de mero descumprimento contratual, diante da comiseração ocasionada pela negativa do tratamento de saúde.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - “SYNVISC ONE” - ILEGALIDADE DA NEGATIVA DA COBERTURA - TRATAMENTO CLÍNICO OU CIRÚRGICO EXPERIMENTAL - INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A obrigação do plano de saúde é de fornecimento de todos os fármacos necessários ao tratamento, na dosagem recomendada, prescrita por médico assistente, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento para o segurado.

2. Nos termos do inciso IV do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se abusiva a cláusula contratual que exclui do tratamento o fármaco pleiteado, uma vez que coloca o consumidor em desvantagem.

3. A evolução dos fármacos, possibilitando a ingestão em ambiente domiciliar, impõe a devida interpretação da disposição contratual, até porque a ausência de internação hospitalar ou regime ambulatorial, além de resultar em tratamento mais humanizado ao paciente, é menos oneroso à fornecedora do serviço.

4. Conforme Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label).

5. É ato ilícito suscetível de causar dano moral ao consumidor a recusa de cobertura médica, por agravar a situação de aflição psicológica e angústia do segurado que já se encontra com a saúde debilitada.

6. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.”
(TJMT, RAC 1055411-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022